Tribunal: TJPA
Processo: 0058906-71.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058906-71.2015.8.14.0040

APELANTE: WELTON DE ABREU COSTA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissões e reformatio in pejus. Inexistência de vícios sanáveis. Rediscussão do mérito. Multa por embargos protelatórios. Inaplicabilidade.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por WELTON DE ABREU COSTA contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação para limitar cláusula abusiva de retenção contratual e fixar a restituição de 75% dos valores pagos, mantendo a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas por meio dos embargos consistem em:
(i) verificar se a redução da restituição de 80% (sentença) para 75% (acórdão), sem recurso da parte contrária, configura reformatio in pejus;
(ii) apurar suposta omissão quanto à análise da prescrição envolvendo taxa de corretagem disfarçada sob a rubrica de “sinal”;
(iii) apontada omissão sobre a natureza dos valores pagos (arras ou corretagem);
(iv) ausência de manifestação quanto à aplicação da multa do art. 35, § 5º da Lei nº 4.591/64;
(v) omissão quanto ao dano moral diante da retenção prolongada de valores incontroversos, mesmo após deferimento de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso merece conhecimento, mas não provimento.
4. Nenhuma das alegações formuladas pelo embargante configura vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos moldes do art. 1.022 do CPC.
5. A suposta reformatio in pejus não se configura, pois o acórdão apenas modulou a cláusula de retenção com base em entendimento consolidado do STJ, que fixa como razoável o limite entre 10% e 25% dos valores pagos (AgInt no AREsp 1673120/ES, Terceira Turma, DJe 24/06/2022).
6. As demais alegações revelam inconformismo e tentativa de reexame do mérito, vedada na via integrativa.
7. Não há qualquer omissão quanto às questões de prescrição, natureza do pagamento ou dano moral, tendo o acórdão embargado analisado adequadamente os fundamentos relevantes.
8. A jurisprudência é firme ao estabelecer que os embargos não se prestam à rediscussão da causa, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 2002149/SP, DJe 15/03/2024) e TJMG (Embargos de Declaração 2799015-24.2023.8.13.0000, DJe 14/06/2024).
9. Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, não se verifica o requisito da evidente má-fé ou intuito procrastinatório. A fundamentação do embargante, ainda que rejeitada, foi apresentada sob prisma técnico, razão pela qual não se aplica a penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua oposição com o exclusivo intuito de reabrir debate sobre fundamentos já examinados.
2. A simples divergência com o teor do julgado não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
3. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente deve ser aplicada em hipóteses de evidente má-fé ou abuso do direito de recorrer, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 51, IV; Lei 4.591/64, art. 35, §5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1673120/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/06/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2002149/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024; TJMG, Emb. Decl. 2799015-24.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, DJe 14/06/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0058906-71.2015.8.14.0040, em que figura como embargante WELTON DE ABREU COSTA e como embargado NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA:
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WELTON DE ABREU COSTA
em face do acórdão de ID 25928546, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante, declarando nula a cláusula contratual que previa retenção excessiva dos valores pagos, fixando a devolução em 75% dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros legais, bem como manteve a sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais, condenando a apelada NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 26223168), o embargante alega, em suma:
(i) ocorrência de reformatio in pejus, pois a sentença originária havia determinado a restituição de 80% dos valores pagos, enquanto o acórdão reduziu tal percentual para 75%, ainda que não tenha havido recurso da parte adversa;
(ii) omissão quanto à preliminar de prescrição levantada no tocante à cobrança de taxa de corretagem disfarçada sob a rubrica de “sinal”, sem informação clara e precisa, invocando o Tema 938 do STJ;
(iii) omissão quanto ao mérito da existência de corretagem ou não, uma vez que a embargada teria confessado que o valor seria “arras”, e não comissão de corretagem;
(iv) omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 35, §5º da Lei nº 4.591/64, diante da não celebração do contrato definitivo no prazo legal;
(v) omissão quanto aos fundamentos do pedido de indenização por danos morais, notadamente a retenção de valores incontroversos mesmo após deferimento de tutela de urgência desde 2016, o que causou graves transtornos ao embargante e sua família, caracterizando, segundo sustenta, dano in re ipsa. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 26497462, a embargada NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA pugna pela rejeição integral dos aclaratórios, ao fundamento de que o recurso visa unicamente à rediscussão do julgado, sem que se indique omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do CPC. Sustenta que os embargos carecem de fundamentação idônea, tratando-se de expediente manifestamente protelatório, razão pela qual requer sua rejeição, com os efeitos legais pertinentes.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

Os
embargos de declaração
opostos por
WELTON DE ABREU COSTA
têm como objeto o acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID 25928546), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para limitar a cláusula de retenção contratual a 25%, determinando a restituição de 75% dos valores pagos, além de manter a sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, apontando: (i) reformatio in pejus pela redução da restituição de 80% (conforme fixado na sentença) para 75%; (ii) omissão quanto à preliminar de prescrição relacionada à cobrança de corretagem; (iii) ausência de manifestação sobre a multa prevista no art. 35, §5º, da Lei nº 4.591/64; (iv) omissão quanto à natureza do pagamento (sinal x corretagem); e (v) ausência de análise do dano moral à luz do descumprimento prolongado da tutela deferida.

Todavia, nenhum dos pontos suscitados pelo embargante configura vício nos moldes previstos pelo art. 1.022 do CPC, in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

No presente caso, a insurgência do embargante se mostra meramente inconformista, visando à rediscussão de matérias já decididas de forma expressa e fundamentada pelo acórdão embargado. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco funcionam como sucedâneo recursal para modificar o conteúdo da decisão de mérito já exaurida.

Com relação à alegação de reformatio in pejus, verifica-se que não houve inovação no julgado em prejuízo ao recorrente, mas modulação judicial do percentual de retenção, com fundamento no art. 51, IV, do CDC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que limita tais cláusulas entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as peculiaridades do caso concreto (cf. STJ, AgInt no AREsp 1673120/ES, Terceira Turma, DJe 24/06/2022).

Quanto às demais alegações, verifica-se que o acórdão analisou, ainda que de modo implícito, todas as questões controvertidas, especialmente no tocante à inexistência de danos morais e à forma de restituição dos valores, inclusive reconhecendo a nulidade da cláusula que previa retenção abusiva.

Importante destacar que a tentativa de reabrir o mérito pela via dos embargos declaratórios configura uso indevido do instrumento processual, como reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade, existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento, expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Existindo erro material no acórdão, acolhem-se os embargos para sanar o vício tão somente nesta parcela, afastando as demais teses, diante da patente pretensão do recorrente de rediscutir a matéria outrora decidida.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos e manifestar sobre os dispositivos legais trazidos pela parte, quando a decisão proferida já se encontra suficientemente fundamentada.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 2799015-24.2023.8.13 .0000 1.0000.20.510106-6/007, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Assim, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Por fim, quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, não há elementos que demonstrem de forma inequívoca o caráter protelatório dos embargos. Embora improcedentes, as alegações foram deduzidas com base em fundamentos minimamente plausíveis, não se revelando como expediente abusivo ou meramente dilatório. Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao exigir nítido propósito procrastinatório para imposição da penalidade, o que não se constata neste caso.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, considerando que as alegações deduzidas se restringem à mera rediscussão de matéria já decidida pelo acórdão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 12/08/2025